Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724734-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROSA DE FARIA, LGR REGULATORIOS LTDA - ME APELADO: LGR REGULATORIOS LTDA - ME, CARLOS ROSA DE FARIA Despacho Libere-se o acesso aos documentos de ID no 17544450 a 17544453, pág. 4, na forma pleiteada (ID no 17684358). Após o acesso, retome-se o segredo de justiça sobre os referidos documentos. Brasília, DF, 13 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO